Tribunal: TJMT
Processo: 1027451-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027451-28.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 062.735.541-29 (APELADO), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), L. M. N. D. A. - CPF: 092.259.711-17 (APELADO), ANA PAULA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 062.735.541-29 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIADE – REJEIÇÃO – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC –
ALTERAÇÃO
DE VOO –
PROBLEMAS NA
MALHA AÉREA
– COMUNICAÇÃO PRÉVIA
–
AUSÊNCIA DE
COMPROVA
ÇÃO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RE
A
LOCAÇÃO
EM OUTRO VOO
–
CONEXÃO COM ESPERA DE QUASE 06 (SEIS) HORAS
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– NÃO OBSERVÂNCIA – REDUÇÃO
– PROVIMENTO
PARCIAL
.

Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados.

A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade.

A alteração d
o voo, sem comprovação de que houve força maior
e sem a comunicação prévia dos passageiros
,
fazendo com que tenham que aguardar quase 06 (seis) horas a conexão do voo em que foram realocados, resta configurada a
falha na prestação do serviço,
ensejando
, de consequência,
a condenação por
dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo singular
não se
encontra adequado ao caso
, devendo ser reduzido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelos Recorridos, para condená-la ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (id. 208909787, págs. 01/07).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que possui notáveis índices de eficiência, bem assim que o voo dos Apelados foi alterado em virtude de alteração da malha aérea, mas que foram devidamente cientificados.

Aduz que os Apelados tiveram ciência da alteração, com antecedência, tendo a opção de rejeitá-la e ter os valores reembolsados, mas não se manifestaram sobre a reacomodação.

Afirma que no dia do voo não compareceram no embarque, acarretando
noshow
da reserva.

Defende que inexiste dano moral, já não ficou demonstrada a ocorrência de prejuízo e a sua extensão, mas mero aborrecimento, não ensejando a reparação pecuniária.

Salienta que o valor arbitrado a título de dano moral ofende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser minorado.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, defendendo o não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna por seu desprovimento, com a majoração dos honorários advocatícios (id. 208909798, págs. 01/17).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 212738186, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta pelos Recorridos.

Consta dos autos que Ana Paula Oliveira Nascimento e e L. M. N. A. propuseram a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, contra a pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, alegando que adquiriram da Requerida as passagens aéreas - trecho ida e volta – de Cuiabá/MT a Curitiba/PR.

Salientaram, na inicial, que a volta estava marcada para o dia 08/07/2022 – Voo n. 4177 –, com saída prevista para 21h:25, com previsão de chegada às 22h:35.

Afirmaram que a Requerida antecipou o voo de volta para a manhã do dia 08/07/2022, sem que houvesse qualquer comunicado prévio, o que fez com que não embarcassem, sendo realocados no voo da Latam Airlines Brasil.

Informaram que, em razão da realocação, somente chegaram em Cuiabá no dia 09/07/2022, às 07:20, ou seja, com mais de 09 (nove) horas de atraso.

Sustentaram que é evidente a falha na prestação do serviço, porque não foram comunicados da alteração do voo e a Requerida não prestou nenhum auxílio material e, por isso, deve ser condenada ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
a título de dano moral aos autores, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo o mérito da presente lide.

Condeno
por fim a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC.

(Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela parte Recorrida.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Apelo por Ausência de Dialeticidade

Os Apelados defendem o não conhecimento do Apelo, ao argumento de ausência de dialeticidade, visto que não impugnou especificadamente e fundamentadamente as razões do Magistrado singular.

É cediço que, em matéria de recursos, vige o princípio da dialeticidade, ou congruência, segundo o qual o recurso deve ser discursivo, ou seja, deve declinar as razões da reforma da decisão impugnada.

Se o apelante não ataca, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, descumpre o disposto no artigo 1.010, inciso II, do CPC, o que constitui óbice ao seu conhecimento.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. (...).

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1776084/GO, Terceira Turma, Relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/03/2022, publicado em 18/03/2022). (Negritei).

No presente caso, ao contrastar a peça recursal com a sentença recorrida, observo que houve o enfrentamento dos fundamentos utilizados pelo Julgador singular, visto que
a
Apelante defende
a inocorrência do dano moral.

Nessa quadra, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade.

Do Mérito

C
umpre consignar que a relação contratual existente entre as partes insere-se, evidentemente, na seara consumerista, visto que a Apelante atua no mercado comercializando o serviço de transporte aéreo, tendo o
s
Apelado
s
aderido
s
a tal serviço. Enquadram-se, portanto, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, respectivamente, previstos nos artigos 2
o
e 3
o
, do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

De acordo com o CDC e o Código Civil a responsabilidade civil do fornecedor é objetiva, mas não em qualquer situação, visto que há previsão de circunstâncias excludentes ou atenuantes de responsabilidade, como a culpa do consumidor ou de terceiro, o caso fortuito ou a força maior ou a inexistência de defeito diante da prestação de serviço.

O CDC, no seu artigo 14, assim dispõe:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

A responsabilidade civil, segundo os artigos 186 e 927, do CC, pode ser definida como a obrigação de reparar o dano imposto por todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar o direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Sabe-se, ainda, que os requisitos essenciais para que haja a reparação civil são: a) a ocorrência de ato ilícito; b) a comprovação de dano de ordem material ou imaterial e natureza patrimonial ou extrapatrimonial; e, c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre um e outro.

No caso vertente, verifica-se que é incontroverso que o
s
Apelado
s
adquiri
ram

da empresa Apelante
passage
ns
aérea
s de Cuiabá/MT a Curitiba/PR – ida e volta –. Veja-se:

Entrementes, a companhia aérea Recorrente
procedeu à alteração do voo da volta, antecipando o horário de saída para às 09h:15, do dia 08/07/2022,
in verbis
:

Em vista de não ter havido a prévia comunicação aos Apelados, perderam o voo, o que fez com que fossem realocados em voo da empresa
Latam Airlines Brasil, chegando a Cuiabá somente no dia 09/07/2022, às 07h:20, portanto, com um atraso de mais de 09 (nove) horas, considerando a data e horários iniciais.

A Apelante alega que a modificação ocorreu
em virtude de alteração da malha aérea
, bem como que houve a prévia comunicação dos Recorridos
,
porém
inexiste qualquer prova
nesse sentido, visto que há no caderno processual somente
imagens do sistema interno
.

Com efeito,
os
prints
das telas, por terem sido produzidos de forma unilateral, não possuem o condão de, por si sós,
comprovarem
as alegações d
a Apelante
.

D
ess
a forma,
é certo que a modificação do voo, sem a comunicação prévia, causou sofrimento aos Recorridos – mãe e filho – que ficaram no aeroporto aguardando a solução de um problema que não deram causa.

Ademais, o voo em que foram realocados fez conexão em São Paulo (Guarulhos), obrigando-os a aguardar no aeroporto por quase 06 (seis) horas (00h:20 as 06h:00), ultrapassando, assim, a esfera do mero dissabor, do mero aborrecimento.

Nessa esteira,
por ser incontroversa a
falha na prestação de serviços da Apelante,
visto que não fez prova de que comunicou aos Recorridos a antecipação do voo com a antecedência que a legislação estabelece, é manifesta a demonstração da conduta ilícita,

d
o nexo de causalidade e
d
o dano
. Logo, não há dúvidas da
ocorrência do dano moral
.

É sabido que o ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos. Nesse sentido, a sua fixação deve levar em conta o estado de quem o recebe e as condições de quem paga.

Este numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, forçando-o a adotar uma cautela maior, diante de situação como a descrita nestes autos.

A respeito da fixação de indenizações decorrentes de danos morais, deve o Julgador pautar-se pelo bom-senso, moderação e prudência, de acordo com o seu livre convencimento, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro, devendo o
Magistrado
, neste ponto, cuidar de distinguir cada caso concreto, considerando os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade.

Na hipótese dos autos, considerando os fatos e
a condição social e econômica dos envolvidos
, tem-se que o valor arbitrado na sentença
–
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais)
–

mostra-se excessivo, devendo ser reduzido para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Registra-se que a quantia ora fixada revela-se
suficiente a mitigar os danos morais infligidos ao
s
Recorrido
s e não
representa enriquecimento sem causa.

Por tais considerações, provimento parcial do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE,
ao Recurso de Apelação Civil, interposto pela Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A, tão somente para reduzir o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo inalterado os demais pontos do ato sentencial recorrido.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024